Tribunal: STF
Processo: HC 110161
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Ato infracional equiparado a homicídio qualificado. Internação. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Excesso de prazo para julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Pretende o impetrante a análise, per saltum, neste writ, de seu pedido de anulação, o qual não foi ainda apreciado pelas instâncias antecedentes.



    3. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.



    4. Não havendo, nos autos, comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como se caracterizar a negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.